Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-37.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006746-37.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABDO HALEK SALEH ABDALLA - CPF: 329.261.541-00 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0006-22 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
e materiais
. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva. Recurso
s
desprovido
s
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por Apple Computer Brasil Ltda., SICOOB Buritis e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Abdo
Halek

Saleh
Abdalla, vítima de fraude bancária com uso indevido de seu cartão de crédito, com cobranças no valor de R$ 51.161,23, e condenou as rés a restituírem os valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a legitimidade passiva das apelantes, considerando sua responsabilidade no caso de fraude bancária;
e

(
ii
) se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das rés é objetiva, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o
entendimento de que todas as empresas envolvidas na cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados por fraudes.

4. Não restou comprovada nos autos a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, configurando falha na prestação do serviço das apelantes. A indenização por danos morais foi fixada em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a condenação das apelantes ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores pagos.

Tese de julgamento
: “1. As instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito e fornecedores de produtos respondem solidariamente por fraudes bancárias ocorridas no âmbito de suas operações.
2
. A indenização por danos morais em casos de fraude deve observar os princípios da razoabilidade, sendo mantido o valor de R$ 15.000,00 quando ade
quado às circunstâncias do caso
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
14; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS e MASTERCARD BRASIL
SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
, contra sentença
(Id.
231267726 – fls. 1/13
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
d
eclaratória de
inexistência de d
ébito
com
indenizatória
ajuizada
por
ABDO HALEK SALEH ABDALLA
,

que
julgou

procedentes os pedidos iniciais, consistente
s
na declaração de
inexistência
do débito R$ 51.161,23 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos), e dos encargos relativos às compras lançadas como “APPLE.COM/BILL” no cartão de crédito do apelado, condenou as apelantes à devolução do valor pago indevidamente pelo autor, e à indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante
Apple Computer Brasil Ltda
.
argumenta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que as cobranças em questão não foram realizadas por ela, mas sim pela
Apple Service Latam LLC
, empresa responsável pela
“
App

Store
”
, logo, “
nunca teve participação no negócio ventilado ou na oferta mencionada, provando a sua total ilegitimidade para figurar no poso passivo desta ação
”.

Ao final,
r
equer a reforma da sentença para que seja excluída do polo passivo e, alternativamente, pede a redução da indenização por danos morais.

A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis (
Sicoob
Buritis)
também interpôs apelação, alegando que agiu dentro dos limites contratuais e não cometeu ato ilícito
, uma vez que
apenas cumpriu ordens de cobrança da administradora do cartão, não sendo responsável pelos danos alegados pelo
apelado, razão pela qual r
equer a exclusão de sua condenação e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Já a apelante
M
astercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
., assevera que
não possui ingerência direta sobre a administração das cobranças, sendo apenas responsável pelo processamento dos pagamentos.
Em razão disso, requer a
anulação da condenação ou, subsidiariamente, a redução dos valores.

O apelado
Abdo
Halek

Saleh
Abdalla,
apesar de devidamente intimado (Primeira Instância, Id.
3206320 e Id. 32206321), não apresentou contrarrazões.

O
s
recurso
s

são tempestivos,
e os preparos foram devidamente
recolhido
s
(Id.
233463654, Id
. 233463674 e Id. 233463689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se
dos autos que
Abdo
Halek

Saleh
Abdalla
propôs
aç
ão
d
eclaratória de
inexistência de débito com indenizatória

em face de

Apple Computer Brasil Ltda.
,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – SICOOB Buritis

e
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento
Ltda.
,
em
razão de ter sido vítima de uma fraude, consistente no uso indevido de seu cartão de crédito,
o que gerou
uma série de cobranças indevidas, que somaram a quantia de R$ 51.161,23 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos), além dos encargos relativos às compras lançadas como “APPLE.COM/BILL”
.

Afirmou
que além do dano material,
sofreu
dano
s
extrapatrimonia
is
passíve
is
de indenização.

O Juízo de Primeira Instância julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência da dívida e dos encargos decorrentes, e condenou as apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

No essencial, eis o teor da sentença:

[...]
S
obre a ré APPLE COMPUTER BRASIL, necessário frisar que não foi juntado

qualquer documento para comprovar que “
a Apple Brasil não administra ou tem qualquer ingerência perante
App

Store
, administrada pela Apple Service Latam LLC, mas tem atuação restrita à comercialização de hardware
”.

Apenas as narrativas feitas na contestação não comprovam a limitação das

atividades da requerida e tampouco indicam a
responsabilidade da Apple Service Latam LLC pela
App

Store
. Pelo contrário, os documentos de constituição da sociedade empresária mostram que a requerida

representa todos os produtos e serviços da marca Apple no território nacional, de sorte que fica devidamente

configurada a legitimidade para responder a presente ação.

A requerida MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO é a

administradora do cartão de crédito, ou seja, autoriza as compras, em razão de seu relacionamento e

credenciamento dos estabelecimentos comerciais. Além disso, a administradora se utiliza da aliança com a

entidade financeira (corré) mediante remuneração (taxa fixada no contrato de credenciamento).

Neste

contexto, por integrar a cadeia de fornecedores do serviço de compras a crédito, a segunda requerida é

responsável solidariamente pelo defeito na prestação do serviço, a teor do que dispõe o artigo 14, do CDC.

[...]

No que tange ao terceiro requerido, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE

ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE – SICOOB CERRADO MT, não há dúvidas acerca da

sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, do Tema Repetitivo 466/STJ e da Súmula

497, do STJ, que assim disciplina:

“
Súmula nº. 479/STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

[...]

No caso, o autor não reconhece centenas de compras na fatura do cartão de

crédito, todas lançadas como “APPLE.COM/BI”, que
totalizaram R$51.161.23. Pelo que se nota das

faturas apresentadas na petição inicial, as compras em questão foram efetuadas em São Paulo, ente

federativo diverso daquele em que é domiciliado o consumidor.

O volume e as características das compras lançadas no cartão de crédito do

autor, administrado pela ré MASTERCARD, vinculado à conta bancária da ré SICOOB CERRADO e

provenientes de transações feitas em aplicativo da ré APPLE, fogem, em muito, da normalidade.

No período de um mês (26/07 a 26/08/2020) foram lançadas mais de 500 compras

identificadas como “APPLE.COM/BILL”, ultrapassando a casa dos R$40.000,00 sendo que, em um
único

dia
, constam mais de 200 lançamentos (22/08/2020).

Os lançamentos irregulares apareceram também nas faturas de setembro, outubro

e novembro de 2020. Em virtude da reclamação feita pelo autor na via administrativa, a instituição

financeira chegou a fornecer “crédito provisório” e promover o estorno parcial dos valores lançados.

Posteriormente, com a conclusão do procedimento administrativo e a resposta simplesmente de que “
não houve indícios de fraude
”, na fatura do mês de julho de 2021 foi realizado o estorno do crédito provisório.

Assim, tornaram a incidir os descontos irregulares, acompanhados dos encargos: juros
sob rotativo

(R$4.632,89), multa por atraso (R$984,69) e juros de mora (R$487,67)
.

Desta forma, consta dos autos que por mais de uma vez o autor buscou solucionar

o problema na via administrativa, tanto com a administradora de cartões, como com a instituição financeira.

Contudo, foram apresentadas apenas respostas genéricas e sem qualquer detalhamento do procedimento

adotado para apurar a fraude suscitada.

[...]

Por corolário, é dever das requeridas, enquanto fornecedora de serviços, investir

na segurança de seus clientes/consumidores e respectivas transações financeiras, bem como verificar a

idoneidade e regularidade dessas transações, desenvolvendo e utilizando mecanismos e procedimentos

capazes de impedir, dificultar e/ou identificar fraudes ou tentativas de fraudes perpetradas por terceiros.

Disso se extrai a impossibilidade de atribuição de culpa exclusiva do autor e que,

seria perfeitamente possível à parte requerida identificar e delimitar o perfil de transação de cada cliente

para posterior homologação e validação da transação financeira,
mormente como visto no caso em análise, em que foram feitas cerca de 560 compras identificadas como “APPLE.COM/BILL”, todas em curtíssimo espaço de tempo, chegando a serem feitas mais de 200 operações em um único dia, fugindo totalmente ao perfil do cliente.

[...]

Logo, é evidente que caberia à parte requerida a análise, verificação e bloqueio das movimentações flagrantemente incomuns ao perfil do cliente, independentemente, de sua interpelação e, com muito mais razão depois de realizada da impugnação formal das movimentações
.

Como não restou comprovada
a existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito da parte autora
(art. 373, II, do CPC), revelam-se irregulares os débitos lançados na

fatura de cartão de crédito do autor, objeto desses autos, considerando o entendimento de que houve falha

na prestação dos serviços oferecidos pela parte demandada, que não adotou as devidas precauções para o

regular processamento do pagamento da
compra, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento

probatório.

[...]

Contudo, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, não

restou caracterizada sua má-fé, devendo, portanto, o reembolso dos valores ser realizado de

forma simples. Isso se justifica porque o dever de indenizar em dobro pressupõe a existência de má-fé do

credor, nos termos do art. 42[1], parágrafo único, do CPC, situação
esta
não evidenciada nos autos.

Registre-se que o saldo efetivamente pago pelo autor, R$

6.703,23 (seis mil,

setecentos e três reais, vinte e três centavos), deverá ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo

desembolso (01/07/2021, Súmula nº43[2], STJ), bem como juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação

(24/08/2021, art. 405[3], do CC), pelo INPC (Lei nº 6.899/81
).
[...]

A existência de centenas de lançamentos irregulares na fatura do cartão de

crédito, a extrapolação do limite de crédito mensal, a negativa de realização de transações no

comércio local em razão da ausência de limite, e a insuficiência da solução administrativa para

realização do cancelamento ou estorno, por certo fogem à normalidade e causam ao titular inúmeros

prejuízos financeiros e até mesmo morais, haja vista que o consumidor se vê impossibilitado de gerir seu

patrimônio, de quitar suas obrigações e honrar seus compromissos com terceiros.

Assim, conclui-se pela responsabilidade civil dos requeridos pelos danos

decorrentes do ato ilícito, referente às compras irregulares feitas no cartão de crédito do autor. Fatos

suficientes para causar os danos extrapatrimoniais ao autor e gerar ao requerido o dever de indenizar.

[...]

Dito isso, levando-se em consideração a condição social e material dos

envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como o caráter pedagógico da

medida, verifica-se justa a compensação por Danos Morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à

parte autora, com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405[4], do CC), e correção monetária a

partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362[5], do STJ), pelo IPCA.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na

forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO
PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por

conseguinte:

a) RATIFICO a decisão que deferiu a tutela de urgência (id. 61806986).

b) DECLARO a inexistência do débito de R$51.161,23 (cinquenta e um mil, cento e

sessenta e
um reais
e vinte e três centavos) e dos respectivos reflexos desse montante (
juros

rotativo
, multa por atraso, juros de mora e demais encargos), referentes às compras lançadas sob

a rubrica “APPLE.COM/BILL” no cartão de crédito do autor.

c) CONDENO os réus, solidariamente, a restituir de forma simples os valores que foram

pagos pelo autor, oriundos das transações fraudulentas, no importe de R$6.703,23 (
seis mil,

setecentos e três
reais, vinte e três centavos). Deverão incidir juros de mora de 1% a.m. a contar

da citação (24/08/2021) e correção monetária a partir da data do desembolso (01/07/2021), pelo

INPC (Lei nº 6.899/81).

d) CONDENO os réus, solidariamente, no pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze

mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora ABDO HALEK

SALEH
ABDALLA, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção

monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

Em razão da sucumbência, CONDENO as requeridas, solidariamente, no

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais FIXO em 15% sobre o valor da

condenação
, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do

art. 487, I, do CPC.
[...]
(Id.
231267726 – fls. 1/13
).

Em razão da identidade das matérias arguidas pelas apelantes, passo a análise dos recursos em conjunto.

Com efeito, a
relação jurídica entre as partes é típica de consumo, razão pela qual a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cujos dispositivos tratam especificamente sobre a responsabilidade objetiva e solidária das empresas envolvidas na cadeia de fornecimento de produtos e serviços, como é o caso.

Além disso, ante a verossimilhança das alegações do apelado e sua hipossuficiência probatória em relação aos apelantes,
é de direito do consumidor a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 6º,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas ponderações, p
rossigo.

O apelado é cliente da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis (
Sicoob
Buritis
)
, e
aceitou o cartão de crédito oferecido pela
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento
Ltda
,
com uma média de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais
de
faturas de cartão de crédito.

Narra que foi vítima de fraude com o uso de seu cartão de crédito, que resultou em centenas de compras indevidas no valor total de R$ 51.161,23 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos), que foram
lançadas em seu nome como transações vinculadas ao site “APPLE.COM/BI” (
Id ́s
. 231267163, 231267164, 1/13, 231267165, 231267166), o qual desconhece.

Em apenas um mês teve um lançamento no montante de R$ 47.123,80 (quarenta e sete mil, cento e vinte e três reais e oitenta centavos), referente a compras lançadas sob a rubrica “APPLE.COM/BI” pela
Apple Computer Brasil Ltda.
, sendo um total de 560 (quinhentos e sessenta) cobranças, e mais de 200 (duzentos) lançamentos em um só dia (22/8/2020)
, realizados em Município diverso de onde o apelado reside
(Id.
231267164, 1/13
).

Mesmo após realizar a reclamação administrativa, registrada na data de 19/10/2020,
não
foram tomadas medidas
efetivas
pelas
apelantes
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis
(
Sicoob
Buritis
)
, e
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
., h
avendo
novos lançamentos fraudulentos com o cartão de crédito do apelado
.

O
s únicos estornos realizados, em verdade, correspondem ao crédito provisório lançado pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis (
Sicoob
Buritis
)
sobre a fatura de dezembro de 2020, para cobrir o saldo devedor relativo aos lançamentos indevidos.

Além disso,
em virtude das cobranças indevidas,
foram lançados na fatura do apelado cobranças de juros
sob rotativo
no valor de R$ 4.632,89 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), multa por atraso no valor de R$ 984,69 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), juros de mora no montante de R$ 487,67 (quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), e juros sob rotativo de R$ 597,98 (quinhentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos).

A resposta à reclamação
administrativa
do apelado foi enviada quase um (1) ano depois do registro da reclamação, em 16/7/2021, informando apenas que “
foi constatado em análise que não houve indícios de fraude
” (Id. 231267159 – fls. 4), nada mais, sem qualquer esclarecimento.

Deveras, m
esmo após contestar as compras e as cobranças, continuou a ser cobrado pelas apelantes, sofrendo comprometimento de seu limite de crédito e sofrendo constrangimentos públicos ao tentar efetuar compras rotineiras
no município onde reside
e
,
ante o descaso das apelantes, a única saída foi o ajuizamento da presente ação para impedir maiores danos e obter o ressarcimento devido pelos danos já causados.

Com essas considerações e evidências,
a al
egada ilegitimidade passiva das apelantes

não se sustenta.

Isso porque, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer que, em fraudes bancárias,
as instituições financeiras, as bandeiras de cartões e os comerciantes eletrônicos
são responsáveis solidários pelo ressarcimento dos danos sofridos pelos consumidores,
independentemente de culpa
, conforme previsto nos artigos
7º, parágrafo único, e 34 do C
ódigo de Defesa do Consumidor.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

O dever de segurança nas transações bancárias e eletrônicas recai sobre todas as rés, que falharam ao não adotarem medidas preventivas eficazes para evitar as transações fraudulentas, o que reforça a legitimidade de sua inclusão no polo passivo da ação.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA –ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – EMISSÃO DE BOLETO DE PAGAMENTO – PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICATIVO DO BANCO – BOLETO FALSO – INDICAÇÃO EXPRESSA NO BOLETO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO REMETIDO A OUTRO BENEFICIÁRIO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

2.
Devidamente demonstrada
a
participação da Instituição Financeira na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação, é evidente a legitimidade
ad causam
da própria para compor a lide. Na hipótese, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Ademais, a análise de eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado.

3. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º do CDC).

4. O enunciado de súmula 479 do STJ
, sedimentou
a responsabilização objetiva das instituições financeiras: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

5. Considerando que a emissão do boleto se deu junto ao aplicativo (canais de atendimento do banco), bem como, a existência de indicação expressa do banco como emissor, tem-se que evidenciadas
.
(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1004017-23.2023.8.11.0051,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
,
Dje

05/09/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO MOTOBOY – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE
CONSUMO –MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDO.

1. “
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
REsp
n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017,
DJe
de 9/8/2017).

2. “
Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
.
6
.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
.
(...). 9.
Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
” (STJ - Terceira
Turma -
REsp
n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1011147-02.2020.8.11.0041,
relator Desembargador João Ferreira Filho
,
D
je
1
º/
4/2024
)

Ademais, à luz da teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, devem ser aferidas em consonância com os fatos alegados pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, o que, no caso, se mostra incontroverso, uma vez que a fraude ocorreu por meio do cartão de crédito, relacionado à instituição bancária, em razão de compras eletrônicas indevidas
, descritas como
“APPLE.COM/BILL”
.

Logo, não há falar em ilegitimidade passiva das apelantes.

Em relação
a
responsabilidade civil das apela
ntes
ante a
falha do
s
serviço
s
,
dispõe o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Assim,
as empresas que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pel
os danos causados ao consumidor, razão pela qual
as empresas envolvidas
,
Apple Computer Brasil Ltda
.
como responsável pelos lançamentos fraudulentos,
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
.
como
bandeira do cartão de crédito e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis (
Sicoob
Buritis
)
como a instituição financeira emissora
,
têm responsabilidade solidária pelos danos sofridos pelo
apelado
, já que suas atividades econômicas e contratuais estão diretamente vinculadas à oferta e administração do serviço de cartão de crédito utilizado na fraude.

Ora, no caso, o apelado foi
surpreendido por diversos lançamentos não autorizados em sua fatura de cartão de crédito, provenientes de compras identificadas como "APPLE.COM/BI"
, repetidamente
. E
ap
esar de múltiplas contestações e de contatos com as
apelantes
, as empresas não forneceram solução satisfatória, resultando na manutenção das cobranças e na impossibilidade de utilização do crédito pelo a
pelado
.

Além dos prejuízos financeiros, o
apelado
também sofreu constrangimentos ao ter seu cartão recusado em compras
em supermercados e lojas comuns,
por falta de crédito disponível, situação agravada por sua exposição pública na comunidade.

Na ponderação dos princípios consumeristas e da boa-fé objetiva, observa-se que as
apelantes
, ao não estornarem adequadamente os valores indevidos, violaram os devere
s de segurança e transparência, e o argumento de
que não houve indícios de fraude não
se revela nos autos
.

Sobre a
responsabilidade civil por ato ilícito e a obrigação de reparar danos, materiais ou morais
, o Código Civil, em seus artigos
186, 187
e
927
, dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outre
m, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A situação enfrentada pelo apelado demonstra inegável abalo moral e configura ofensa aos seus direitos da personalidade, a uma porque
foi exposto a situações constrangedoras, como a recusa de transações por falta de limite, decorrentes de uma fraude que não foi solucionada em tempo razoável
, a duas, pela
ausência de resposta eficaz das
apelantes,
somada ao prolongado período em que o a
pelado
permaneceu impedido de usar seu cartão de crédito,
o que
agrava o quadro de constrangimento.

Portanto,
é incontroversa
a
obrigação de reparação por danos morais e materiais ao
apelado, como bem delineado na sentença.

Em relação ao
quantum
i
ndenizatório
fixado no ato sentencial
no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

de forma solidária entre as apelantes,
sopesando as circunstâncias do caso, o caráter pedagógico da medida e o potencial econômico da
s apelantes, se
mostra
adequado a cumprir a finalidade de inibir a recidiva, considerando a capacidade econômica d
estas
, bem como a imediata reparação do
dano
.

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
mantenho a sentença em
sua integralidade.

Desprovido o recurso do
s
apelante
s
, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024